Tribunal: TJBA
Processo: 8011971-47.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011971-47.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, RODRIGO FRASSETTO GOES, LUCIANO GONCALVES OLIVIERI

APELADO: PABLO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. AR COM INFORMAÇÃO DE “AUSENTE” E “DESCONHECIDO”. INOCORRÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO.
PRECEDENTES TJBA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

I -
C
inge-se a controvérsia acerca da juridicidade da sentença que, em sede de ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem análise de mérito, por ausência de comprovação da mora do devedor.

II - Com efeito, em que pese a jurisprudência pátria entender que para a constituição em mora, em sede de ação de busca e apreensão, é válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato, independentemente do recebimento por terceiro, no caso dos autos a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue ao apelado, pois, em três oportunidades em que o agente dos Correios compareceu ao endereço dele não o encontrou, ou outro morador, para a entrega (Id. 31398973). Renovada a correspondência registrada, sem sucesso novamente o ato de comunicação, eis que o novo AR retornou com a informação “DESCONHECIDO” (Id. 31398981)

III - Dessa forma, não há como sustentar a ocorrência de constituição mora, haja vista que a parte devedora não tomou conhecimento da notificação quanto à inadimplência das parcelas do financiamento, de modo que ainda não lhe foi dada a oportunidade de solver o débito e, consequentemente, evitar a retomada do bem pelo banco credor.

SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO nº 8011971-47.2021.8.05.0080
, em que é apelante
BANCO RCI BRASIL S.A.
e apelado
PABLO OLIVEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA